Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. apelação cível. emenda à inicial não cumprida. extinção do feito sem resolução do mérito. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo em razão da ausência de emenda à inicial, conforme arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 321, p.u., do CPC determina que, na ausência de documento indispensável, o magistrado deve determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento.
4. É dever do autor recolher as custas judiciais, devendo apresentar os respectivos comprovantes no momento da propositura da ação.
5. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., 330, IV, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708871-67.2023.8.07.0012, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j.31/05/2024; TJDFT, 0751477-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/05/2024.